Tribunal: TJDFT
Processo: 0738251-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie Apelação Cível Processo N. 07382514220218070001 Apelante PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Apelado NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. À Secretaria para que proceda à exclusão do nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, inscrito na OAB/DF sob o número 44215, conforme requerido no ID 38145380 e observe o pedido de publicação dos atos processuais em nome, exclusivamente, da advogada ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, inscrita na OAB/BA sob o n° 29.442, conforme solicitado no ID 36373211 e substabelecimento no ID 36373213. Cumpra-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 17 de agosto 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator